Tribunal: TCU
Processo: 002.306/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes, em razão de irregularidades verificadas em auditoria realizada, no exercício de 2018, nos municípios maranhenses de Morros e Barreirinhas, com o objetivo de verificar a qualidade e a regularidade do fornecimento de alimentação escolar e dos serviços de transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Albérico de França Ferreira Filho, José Cicero Silva Macario Junior, Maria Marta Reis Conceição, Mariluze Marreiros Rocha e Rodrigo Sousa Figueiredo Ferreira e contra o Acórdão 885/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 285 e 286, para¿grafo u¿nico, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), dos recursos interpostos para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar conhecimento deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.